Tribunal: TCU
Processo: 019.939/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Proporcionar condições de excelência para os treinamentos da equipe, apoiado por equipe multidisciplinar com a finalidade de participar da Super. Liga Nacional de Voleibol promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol.¿ (no da TCE no sistema: 3018/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3513/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas de Ricardo Bermudez Garcia e de Vôlei Brasil Centro de Excelência, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 019.939/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ricardo Bermudez Garcia (XXX.659.428-XX); Vôlei Brasil Centro de Excelência (18.490.606/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.